Tribunal: TJSP
Processo: 1056593-67.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré. Irresignação da parte autora. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré. Irresignação da parte autora. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.